Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717656-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISE DIAS LIMA DE SOUZA AGRAVADO: ANA PAULA DE FREITAS MENDES BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAISE DIAS LIMA DE SOUZA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ANA PAULA DE FREITAS MENDES BASTOS, consistente em indeferir o pedido de penhora de percentual dos proventos da agravada. Relata que se trata de verba honorária, referente à condenação da agravada ao ônus da sucumbência no Processo n. 2013.01.1.192189-3, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa e majorada para 15% (quinze por cento) na fase recursal. Informa que a agravada permaneceu inerte ao ser intimada a efetuar o pagamento espontâneo e não foram localizados bens passíveis de penhora, o que levou ao pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de sua aposentadoria. Sustenta que a decisão se embasou em entendimento deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que já se encontra superado pela evolução jurisprudencial desses tribunais, conforme acórdãos que colaciona. Assevera que o REsp 1.184.765/PA, julgado pela sistemática do recurso repetitivo e mencionado na decisão agravada, não se aplica ao caso ora retratado, destacando julgado da Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.582.475/MG, em que se firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Reforça sua tese, juntando decisões unipessoais de ministros daquela Corte no mesmo sentido do julgado que menciona. Alega que não há que se falar em manutenção da estabilidade das decisões do TJDFT quando o próprio tribunal já vem acompanhando a evolução do entendimento do STJ sobre o tema, não sendo aplicável tema de repetitivo que sequer tem a ver com o tema dos autos. Pugna pela concessão do efeito ativo liminarmente para que seja reformada a decisão, autorizando a penhora de 15% (quinze) por cento dos proventos da agravada, ou outro percentual que se entender devido por tantos meses quanto forem suficientes para a quitação total do débito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 16929412 e 16929413. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Em que pese a tentativa de distinção feita pela agravante, com o fito de afastar a aplicação do precedente, infere-se claramente que a matéria nele retratada é aplicável à questão dos autos – possibilidade de penhora de proventos para pagamento de dívida, não sendo feita nenhuma restrição pelo STJ à época do julgado. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento manifestado por esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." 2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". 3. Não obstante a natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilita a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual. 4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244558, 07269255920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 estende-se ao único imóvel da devedora, ainda que esteja locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família utilizar o valor obtido para complemento da renda familiar. 3. A satisfação da verba honorária devida nos autos, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido em juízo. 4. Ainda que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não passa despercebido a este Relator os julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões verba de natureza alimentar e prestações alimentícias. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou recentemente a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessário maior perquirição conceitual sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de junho de 2020 16:30:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator